Tribunal: TJPA
Processo: 0803027-15.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803027-15.2024.8.14.0013

APELANTE: RENAN DA SILVA CONDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 333 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) aferir a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) definir o patamar adequado para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se sustenta na prova da materialidade, consistente no laudo toxicológico atestando a apreensão de substância entorpecente (maconha), e na autoria comprovada por depoimentos judiciais de policiais que flagrantearam o réu.

4. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A valoração negativa da culpabilidade é indevida, por ter se baseado em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem fundamentação concreta, o que impõe a neutralização da vetorial.

6. Embora acertado o reconhecimento do tráfico privilegiado, o redutor foi aplicado em um terço sem motivação idônea, o que impõe sua fixação no grau máximo de dois terços, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico ilícito de drogas é legítima quando fundada em depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o contraditório judicial. 2. Incabível a negativação de circunstância judicial com base em argumentos genéricos e próprios do tipo penal. 3. A ausência de fundamentação concreta para aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima justifica a aplicação do patamar máximo legal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 59, 69 e 333; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan da Silva Conde apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333 do CP (ID 26726986).

O apelante pugna pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, postulando pela fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo (ID 26727026).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26727029), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 33450878).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 26726805, pág. 12) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2024.07.000392-QUI, que constatou que o material apreendido consiste em “04 (quatro) porções de tamanhos diferentes de erva seca e prensada envoltas em plástico filme”, contendo 884g de maconha (ID 26726959).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“(...) na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS
, policial militar, relatou:

Que havia recebido informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no lava jato, tanto para venda quanto para armazenamento; que foi relatado que diversos veículos entravam no local e saíam imediatamente, sem fazer qualquer serviço; que já havia passado em frente ao local algumas vezes e resolveu parar; que encontrou alguns jovens lavando uma caminhonete; que, no escritório, com portas e janelas abertas, um rapaz abaixou a cabeça; que, no local, encontrou um dos acusados e que havia uma ou duas porções, em cima da mesa, de substância análoga a “skank”; que, com o réu Renan, foi encontrada outra porção; que foram encontradas balanças de precisão; que a abordagem ocorreu entre 17h e 18h; que o acusado Janderson era proprietário do estabelecimento e o réu Renan comercializava entorpecente, com anuência do primeiro; que haviam diversas embalagens embaixo da mesa do escritório; que os acusados não tentaram se evadir do local; que ambos foram algemados; que o acusado Renan tentou subornar os policiais; que a ação foi gravada; que não havia prendido Janderson anteriormente; que não havia efetuado prisão no lava jato; que somente ouviu falar de tráfico de drogas no local há cerca de um mês da data da prisão; que recorda que Janderson se encontrava no estabelecimento; que o acusado saiu e retornou para o local; que Janderson informou que não havia outra pessoa no lava jato, mas foi visualizado o réu Renan se escondendo no escritório; que embaixo e atrás da mesa haviam diversas embalagens de maconha e cocaína.

O policial militar
MAX ALVES DA SILVA
declarou:

Que já haviam recebido denúncias de que no lava jato ocorreria repasse de entorpecentes; que, no local, encontraram o proprietário e, no escritório, o outro denunciado; que foi encontrado, de imediato, uma quantidade de droga sobre a mesa do escritório; que, na revista pessoal, foi encontrada droga com o réu Renan; que foi realizada busca no seu veículo, onde também foi encontrado entorpecente; que Janderson era o responsável pelo estabelecimento; que a abordagem ocorreu no período da tarde; que estava em funcionamento; que Renan ofereceu dinheiro para não ser preso; que a ação foi filmada; que, no escritório, foram encontradas fitas, balanças de precisão e papelotes; que foram encontrados duas balanças; que havia material em tablete e fracionado; que o escritório era aberto ao público; que quem visualizou a droga primeiro foi o tenente Robson; que foi encontrada substância no bolso de Renan e em seu veículo; que o tenente visualizou a droga de fora do escritório; que o escritório tinha portas e janelas abertas; que Janderson saiu para entregar um veículo e depois retornou; que, nesse intervalo, foi efetuada a abordagem de Renan; que não se recorda se foi realizada revista pessoal em Janderson; que Janderson alegou não saber que havia droga no local; que somente Renan ofereceu propina.

A testemunha
VANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA
, também policial militar, corroborou o relato das testemunhas anteriores” (ID 26726986)

Ante o quadro, inexiste margem para absolvição ao argumento de que não restou demonstrada a traficância.

Ressalte-se que segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023).

Sob outro ângulo, o apelante pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico quanto à pena-base do crime de tráfico de drogas, sustentando ausência de fundamentação idônea para exasperação da basilar. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado para dosar a reprimenda na sentença:

IV.1. Quanto ao crime de tráfico de drogas

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, em primeira fase a:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade razoável da substância entorpecente denominada “maconha”, em quantidade expressiva, 884g (oitocentos e oitenta e quatro gramas), dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE: [...] Diante do exposto, tenho que a ação se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à coletividade, o que se revela pela clandestinidade da prática delitiva, pretendendo lucro fácil em detrimento do bem-estar social, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos não dão conta de antecedentes criminais;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Não há elementos de convicção suficientes para formar juízo valorativo quanto a esta circunstância;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: De igual modo, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Em primeira fase, considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciada – critério mais favorável). (ID 26726986, pág. 9)

Com efeito, verifica-se que a
culpabilidade
foi valorada negativamente com base em fundamentação inidônea, pois “a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF-1, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Não obstante, “a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de drogas apreendida está devidamente fundamentada, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que confere preponderância à quantidade e natureza da substância” (STJ,
AREsp n. 2.482.597/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024).

Desta feita, embora mantida a negativação da vetorial da quantidade e a natureza da substância, a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade impõe a redução da basilar, de forma proporcional, para 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, permanecendo inalterada na fase intermediária diante da ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida em patamar diverso à míngua de fundamentação idônea.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

“
Em terceira fase
, inexistem causas de aumento de pena a aplicar, devendo incidir o disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pelo que reduzo a pena em 1/3, a qual passa a ser de 04 (três) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa” (ID 26726986)

Como se vê, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no patamar de um terço, ocorreu sem a devida fundamentação, de modo que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022).

À vista do exposto, aplicada a fração de 2/3 em relação à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a pena definitiva fica estabelecida em 1 ano e 10 meses de reclusão, e 183 dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção ativa previsto no art. 333 do CP, a pena foi fixada em 2 anos de reclusão e 100 dias-multa, não sendo objeto de insurgência recursal, razão pela qual permanece inalterada.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), a somatória das penas resulta na reprimenda final de 3 anos e 10 meses de reclusão e 283 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A pena reclusiva deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, diante da presença de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §3º), sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que a jurisprudência da Suprema Corte “orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida” (STF,
HC n. 238.344/SP
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 22.4.2024).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026